Tribunal: TJSP
Processo: 1123990-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1123990-12.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000160385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123990-12.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1123990-12.2017.8.26.0100
VOTO No 36.417
2
OMARCA DE SÃO PAULO – 10a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
(autora)
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL
(ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE BUCCI
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Avarias
em
equipamentos eletroeletrônicos. Prejuízos, que se
atribui provocados por oscilação na corrente elétrica.
Cobertura de seguro de danos honrada pela autora.
Sub-rogação de direitos. Abordagem reparatória
contra operadora de serviços de energia elétrica. Juízo
de improcedência. Apelo da autora. Desprovimento.
VOTO No 36.417
RELATÓRIO
Abordagem
reparatória
encaminhada
por
companhia seguradora, sub-rogada em direitos de consumidores, com
a notícia de que equipamentos eletroeletrônicos teriam sido avariados
em incidente de oscilação na corrente elétrica, juízo de improcedência
(fls. 403/411), apela a autora, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 537/561.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1123990-12.2017.8.26.0100
VOTO No 36.417
3
FUNDAMENTAÇÃO Melhor sopesando circunstâncias, que informam demandas reparatórias ajuizadas por companhias
seguradoras, sub-rogadas em direitos de consumidores, a compor
reembolso de prejuízo relacionado ao mau funcionamento de serviços
de energia elétrica, com oscilações de tensão, a afetar equipamentos
eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é possível convalidar
a partir de adminículo exclusivamente unilateral (orçamento, relatório,
parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora de serviços de
energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de pedido
administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e,
nesse passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao
autor incumbe a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui
vinculado à atividade de empresa, fornecedora, até para atestar-lhe
ônus objetivo, à luz da teoria do risco.
Nesse
contexto
(requisitos
a
integrar
o
interesse de agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora,
apenas exigível para confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II,
do artigo 14, da Lei no 8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.
E, ao adequado esclarecimento de direitos e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados,
afinal, no respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1123990-12.2017.8.26.0100
VOTO No 36.417
4
contrato de seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de
direitos, assim concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo
786, do Código Civil), e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-
fé, assegurando o pleno exercício do direito de defesa, àquele a quem
se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do
que, documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos),
sem o crivo do contraditório, em instrução regular, sobretudo com o
concurso de perito nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem
valor probatório.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator